Tribunal: TCU
Processo: 005.617/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Frederico Chrockatt de Sá (peça 16), contra o Acórdão 7.626/2021TCU2a Câmara (peça 9), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto por Carlos Frederico Chrockatt de Sá, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7626/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria e ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.